Tribunal: TJSP
Processo: 0000881-27.2016.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000881-27.2016.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA REDUZIR A PENA DO
ACUSADO PARA TRÊS (03) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, NO
REGIME ABERTO, E SUBSTITUIR A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E UMA MULTA, NO
PISO, ALÉM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000881-27.2016.8.26.0483 -Voto no 24.689
2
Apelação no 0000881-27.2016.8.26.0483
Comarca: Presidente Venceslau
Apelante: José Francisco dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.689 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 386/394, cujo relatório
se adota, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS foi condenado ao
cumprimento de quatro (04) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e oito (28)
dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, §4o, inciso II, do CP (por
duas vezes, na forma do art. 71 do CP), em concurso material com o
crime previsto no art. 155, “caput”, do CP, além do pagamento no valor
de R$ 1.474,50 a fim de reparar os danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas. Deferido o apelo em
liberdade.
Sua defesa recorreu e busca a absolvição por
atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, pois sustenta que o
acusado trocava os acessórios dos veículos com a anuência dos
responsáveis dos estabelecimentos, os quais expunham os automóveis
para a venda (fls. 451/455).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo
(fls.467/473).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 22 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000881-27.2016.8.26.0483 -Voto no 24.689
3
setembro de 2015, por volta de 12h45min., na Rua Vinte de Setembro,
n.o 121, Vila Senhor do Bonfim, cidade de Presidente Venceslau, JOSÉ
FRANCISCO DOS SANTOS subtraiu, para si, mediante fraude, um
aparelho celular, marca Sony Xperia, avaliado indiretamente em R$
1.200,00, em prejuízo da vítima Sandra Maria Palopoli. Consta, ainda,
que no dia 22 de setembro de 2015, em local e horário incertos, na
cidade de Presidente Venceslau, o denunciado subtraiu, para si,
mediante fraude, um estepe de veículo VW/Gol, com a respectiva roda,
avaliado indiretamente em R$ 274,50, em prejuízo da vítima “Sérgio
Veículo”", representado por Sandra Maria Palopoli. Consta, também,
que no dia 29 de setembro de 2015, em local e horário incertos, no
período da tarde, na cidade de Presidente Venceslau, o denunciado
subtraiu, para si, mediante fraude, um pneu da marca Pirelli P6, medida
185/65R14, e um pneu da marca Pirelli P7, medida 195/55R15, ambos
com as respectivas rodas e avaliados unitariamente em R$ 274,50, em
prejuízo da vítima “Natan Veículos”, representado por Luiz Plínio dos
Santos.
O acusado, ouvido nas duas fases da persecução
penal, negou os crimes. Disse que atua como vendedor de carros em
diversas garagens na região. Autorizado pelos proprietários, ele retirava
acessórios dos veículos à venda para serem trocados por outros mais
antigos. Afirmou que os acessórios retirados eram deixados na
residência de Paulo Sérgio. Está sendo acusado injustamente pelos
garagistas porque ele “descobriu” as alterações que eram feitas.
Afirmou que os pneus dos veículos foram retirados com o
consentimento dos garagistas responsáveis pelos automóveis e que o
aparelho celular foi esquecido pela “mulher”, referindo-se à dona do
aparelho, no interior de um dos veículos. Por fim, afirmou que Paulo
Sérgio era o responsável pela venda dos acessórios retirados dos
veículos (cf. fls. 27/28 e interrogatório por precatória gravado em CD).
Luiz Plínio dos Santos, representante comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000881-27.2016.8.26.0483 -Voto no 24.689
4
da empresa “Nathan Veículos”, em juízo, relatou que o acusado, no dia
dos fatos, foi à sua loja e saiu com dois automóveis para teste,
retornando, porteriormente. Ele disse ao depoente para que o
encontrasse no banco para fazer à transferência referente a aquisição
dos veículos. Já no estabelecimento bancário encontrou outros
“garagistas”, também esperando por José Francisco. Retornou para a
sua loja e, ao vistoriar os veículos com os quais o acusado havia saído
para experimentar, notou a falta dos estepes. Na delegacia, conseguiu
recuperar os pneus e reconheceu, por foto, o acusado (cf. CD).
Sandra Maria Palopoli, funcionária da empresa
“Sérgio Veículos”, sob o contraditório, disse que o acusado foi até a loja
com interesse em adquirir um veículo, realizando “test drive” em dois
automóveis, mas não concretizou o negócio. Após José Francisco sair do
estabelecimento percebeu que o seu aparelho celular havia sumido,
muito embora o tivesse o deixado sobre a mesa. Dias depois, soube que
o acusado estava furtando estepes de veículos. Ao verificar os
automóveis com os quais ele havia saído para testar, notou a falta do
estepe em um deles. Na delegacia, por foto, reconheceu José. Não
recuperou os objetos subtraídos.
Paulo Sérgio Battara, testemunha referida pelo
acusado, disse ser proprietário de uma borracharia e conhecer o
acusado. Relatou que José Francisco, à época dos fatos, compareceu
em seu estabelecimento e deixou alguns pneus de veículos, sob o
argumento de que o faria para depois colocá-los sem seu automóvel. O
episódio se repetiu e ele achou estranho. Após tomar conhecimento de
que estepes estavam sendo subtraídos de veículos de “garagens”,
começou a desconfiar do comportamento do acusado. Resolveu, então,
levar os pneus à Delegacia e narrar o ocorrido. Por fim afirmou que,
inicialmente, não desconfiou de que os estepes fossem de origem ilícita,
pois o acusado sempre “mexia” com veículos (cf. CD).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000881-27.2016.8.26.0483 -Voto no 24.689
5
O acusado admitiu que esteve nos locais dos
fatos e retirou os estepes dos veículos experimentados por ele. Embora
alegue que o fez com a autorização dos responsáveis pelos automóveis,
ora vítimas, elas mesmas, em juízo, negaram tal autorização.
De outra parte, a testemunha Paulo Sérgio,
também diversamente do afirmado pelo acusado, revelou que somente
estava armazenando os pneus porque ele havia solicitado para guardá-
los até que pudesse instalá-los em seu veículo, não confirmando a
versão apresentada por José Francisco de que ele revendia as peças.
Por fim, a vítima Sandra Maria asseverou que o
seu aparelho celular “sumiu” de sua mesa após uma visita do acusado
ao estabelecimento onde ela trabalha, tendo José Francisco, por sua
vez, ao negar a subtração do aparelho, mencionado que o celular
estava no interior de um dos veículos.
Nesse
contexto,
a
versão
exculpatória
do
acusado revela-se totalmente dissociada da prova acusatória que, de
forma insuspeita, demonstrou que ele foi o autor das subtrações.
Dessa forma, mediante fraude, simulando o
propósito de adquirir veículo, o acusado, durante o teste, furtava o
estepe.
Por outro lado, conforme consignado pela
magistrada sentenciante, no furto do aparelho celular não há falar em
incidência da qualificadora, pois, para se apossar do bem de forma
ilícita, o acusado se aproveitou de momentânea distração da vítima
Sandra. O interesse em adquirir os veículos não foi preponderante para
que ele conseguisse subtrair o aparelho.
De outra parte, quanto aos furtos dos estepes,
correto foi o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas,
pois foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar, meio e
modo de execução.
No que se refere ao furto do celular, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000881-27.2016.8.26.0483 -Voto no 24.689
6
correto o reconhecimento do crime autônomo, com a consequente
incidência do cúmulo material com os furtos em continuidade.
Destarte, as condenações devem ser mantidas
como postas na sentença.
Em relação às penas.
As bases de todos os delitos foram majoradas na
fração de um terço (1/3), aumentos calcados na Folha de Antecedentes
de fls. 64/76, sob o argumento de revelarem os maus antecedentes do
acusado, denotando personalidade voltada à prática de crimes
patrimoniais.
Entretanto,
verifica-se
que
no
referido
documento, embora haja a menção a inúmeros processos, não há
qualquer referência à condenação com trânsito em julgado.
Assim, observado o disposto na Súmula 444, as
bases devem tornar para o piso, ou seja, dois (02) anos de reclusão e
dez (10) dias-multa, no mínimo legal, para cada delito de furto
qualificado, e um (01) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso,
para o delito de furto simples.
Na
segunda
fase,
não
foram
apontadas
circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.
Na terceira etapa, em relação aos furtos
qualificados, praticados em continuidade, incidiu o aumento no piso, ou
seja, na fração de um sexto (1/6), resultando a sanção, recalculada, em
dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e onze (11) dias-multa,
no piso.
A
sanção
pelo
delito
de
furto
simples
permaneceu inalterada.
Somadas as penas, observado o cúmulo material
entre os furtos qualificados e o furto simples, a sanção concretiza-se em
três (03) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de vinte e
um (21) dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000881-27.2016.8.26.0483 -Voto no 24.689
7
O regime, afastadas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao acusado e atento ao disposto no art. 33, §§2o e 3o, do
CP, deve ser alterado para o aberto, com substituição da sanção
privativa de liberdade por uma prestação de serviços à comunidade e
uma multa, no mínimo legal.
Por fim, afasto o valor fixado a título de
reparação dos danos causados pelos crimes, pois não houve
contraditório sobre os prejuízos concretos sofridos pelas vítimas.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA REDUZIR A PENA DO
ACUSADO PARA TRÊS (03) ANOS E QUATRO (04) MESES DE
RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, E SUBSTITUIR A SANÇÃO PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E
UMA MULTA, NO PISO, ALÉM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator